Tribunal: TJMT
Processo: 1059888-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO NÃO REALIZADO. DANOS MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. ESTORNO REALIZADO APÓS O PROTOCOLO DA AÇÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em tela, mesmo após o pedido de cancelamento de venda realizada pela Loja Havan, a recorrente não realizou o reembolso do valor pago, em duplicidade, pela recorrida.
2. Estorno realizado ,diretamente no saldo da conta da parte autora após a distribuição da ação judicial. Desse modo, o dano material deve ser afastado.
3.A ausência do reembolso dos valores pagos em duplicidade, mesmo depois de reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
4. Sentença parcialmente reformada
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059888-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLE JACQUELINE DE OLIVEIRA - CPF: 000.228.391-35 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - CNPJ: 04.740.876/0001-25 (RECORRIDO), FERNANDA KELLY LIMA FREIRE - CPF: 032.295.815-63 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023